Tribunal: TJMT
Processo: 0003052-30.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0003052-30.2019.8.11.0010
EMBARGANTE: AGE TRANSPORTES LTDA - ME
EMBARGADO: VERA LUCIA GUARACHO MONTEIRO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR A CONCLUSÃO DO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a omissão arguida mas sim o propósito de rediscutir o mérito.
Embargos de Declaração opostos a decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.
A embargante aduz que há omissão/erro material no decisum, pois deixou de analisar os documentos juntados aos autos, os quais comprovam a incapacidade financeira da embargante.
Diz que demonstrou que era concessionária de serviço público municipal e que teve suas atividades totalmente paralisadas, visto que foi rescindido o Contrato de Concessão Pública firmado entre ela e a Prefeitura de Cuiabá e que, em decorrência disso, houve a indisponibilização de seu patrimônio “em ações cautelares propostas pelo Ministério Público do Trabalho e do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Terrestres de Cuiabá e Região, o que gerou a sua dissipação com cancelamento do seu registro junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e situação inapta junto à Receita Federal”.
Alega que comprovou que em primeira instância o benefício tem sido concedido e que já foi deferido inclusive em Recurso da relatoria desse desembargador.
É o relatório.
A embargante aduz que o acórdão foi omisso por não ter apreciado a documentação juntada aos autos e que evidencia que não tem condições de arcar com as despesas do processo.
No entanto, tais documentos foram examinados, mas considerados insuficientes para provar o estado de necessidade arguido.
Vê-se, portanto, que não há a omissão arguida, mas o inconformismo da embargante com a conclusão adotada na decisão e a intenção de modificá-la, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Desse modo, não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a interpretação das provas e a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar por esta via.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. (...) 3. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pelo embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no aresto embargado. Assim, o embargante objetiva apenas o reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp no. 1179144/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013) (sem grifos no original).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. Logo, o seu não acolhimento, quando manejados nesses termos, não acarreta ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp no. 450787/GO, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Liz Felipe Salomão, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014) (sem destaques no original).
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração e, de ofício, corrijo o erro material presente no decisum para determinar o recolhimento simples do preparo, e não em dobro, o que deverá ser feito no prazo de cinco dias.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator